Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728083-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES, indeferiu a aplicação de medidas de constrição de bens em desfavor de terceiro, LUIZ CARLOS SOARES, indicado como cônjuge da executada. A tutela recursal liminar foi deferida, a fim de determinar, em caráter cautelar, a pesquisa de bens em nome do então cônjuge da agravada, o Sr. LUIZ CARLOS, nos sistemas eletrônicos à disposição do juízo, e caso encontrado, o imediato bloqueio e penhora do aquesto, uma vez que a dívida foi adquirida na constância do casamento e presumidamente revertida em favor do patrimônio familiar (ID 28737469). O terceiro interessado apresentou as contrarrazões de ID 29791494, nas quais argumenta que, por não ter integrado a relação processual de cognição, não pode ser compelido a satisfazer o débito, no feito executivo, e requer o não conhecimento do agravo ou, no mérito, o desprovimento do recurso. Além disso, informou que o casal se divorciou, argumentando, também, que “a condição de ex-cônjuge, ainda que a constituição do débito, por sua ex consorte, tenha ocorrido na constância do casamento, não lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo do processo de execução”. Apesar da informação sobre a dissolução do casamento, LUIZ CARLOS não apresentou documentação comprobatória, nestes autos. No feito de cumprimento de sentença (processo no 0718062-82.2017.8.07.0001), a parte agravada, por meio de novo advogado constituído, dentre outras questões tratadas na origem, confirmou o divórcio do casal, decretado por meio de sentença datada de 5/9/2019 (ID 104288272). Foi juntada aos autos a cópia da sentença que decretou o divórcio das partes e partilhou as dívidas do casal no documento de ID 104288275 dos autos de origem, em relação ao qual foi deferida a aposição de sigilo. O acesso da exequente foi permitido (ID 104431212 dos autos de origem). Assim, todos os que figuram nestes autos – agravante, agravada e terceiro interessado – tomaram ciência sobre os termos do divórcio. O Juízo da 1a Instância não deu cumprimento à medida liminar deferida sob o argumento de que “(...) a executada comprovou a dissolução do vínculo conjugal havido entre ela e o Sr. LUIZ CARLOS SOARES, a impedir, ao menos por ora, o cumprimento da decisão proferida por esta Egrégia Corte. 4. Torna-se salutar, portanto, a apreciação do fim do vínculo conjugal por esta Egrégia Corte, antes de determinar a constrição nos ativos financeiros do Sr. LUIZ CARLOS SOARES. (...)” (ID 105438138 dos autos de origem). Diante disso, em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte agravada (MARIA IZAURA) e do terceiro interessado (LUIZ CARLOS) PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAREM ACERCA DA PARTILHA DA DÍVIDA DO EX-CASAL RETRATADA NOS AUTOS, esclarecendo sobre eventual avença quanto à forma de pagamento do débito perante a parte agravante e/ou compensação entre dívidas e facultando-lhes, ainda, requerer o que entender de direito. Com ou sem manifestação da parte agravada e do seu ex-cônjuge, após o decurso do prazo supra-assinalado, DETERMINO A INTIMAÇÃO da parte agravante (SANTAFE SERVICOS MEDICOS LTDA) PARA, TAMBÉM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE O FATO NOVO – O DIVÓRCIO RELATADO E A PARTILHA DAS DÍVIDAS –, bem como para requerer o que entender de direito, caso queira. Antes das comunicações, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste Tribunal com o cadastro do novo advogado da parte agravada (Dr. ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, OAB/DF no 37.121), tendo em vista a constituição do causídico particular na origem (ID 104288273), assim como a retirada da Defensoria Pública como representante da recorrida. Feito tudo isso, retornem-me os autos conclusos para apreciação do recurso, com a adoção das cautelas de praxe pela Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator